Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Agravo interno desprovido.